Tribunal: TJSP
Processo: 2133168-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Gestão de negócios - Pretensão de ampliação da tutela recursal para bloqueio de bens dos sócios que ainda não foram citados - Impossibilidade - Não houve ainda desconsideração da personalidade jurídica - Deferido, contudo, o "bloqueio" de bens em nome das empresas com os quais o autor efetivamente firmou contrato para intermediação de investimentos - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133168-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ARISTIDES
FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, são agravados JULIA ABRAHAO ARANHA,
PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, MARCOS
ARANHA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E
SERVIÇOS ONLINE LTDA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, BLB
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,
B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Santos (proc. no 1007425-29.2020.8.26.0562)
Agravante: Aristides Franco de Oliveira Junior
Agravados: Julia Abrahão Aranha e outros
Juiz de 1a Instância: Paulo Sérgio Mangerona
Voto n° 30269.
- Gestão de negócios - Pretensão de ampliação da tutela
recursal para bloqueio de bens dos sócios que ainda não foram
citados - Impossibilidade - Não houve ainda desconsideração
da personalidade jurídica - Deferido, contudo, o “bloqueio” de
bens em nome das empresas com os quais o autor
efetivamente
firmou
contrato
para
intermediação
de
investimentos - Agravo provido em parte.
Autor de ação de "rescisão contratual c.c. restituição
e valores, desconsideração da personalidade jurídica, caracterização de grupo
econômico com pedido liminar de tutela de urgência", o agravante rebela-se
contra a r. decisão de fls. 207/208, que concedeu parcial tutela de urgência,
para, depois de reconhecer a constituição de grupo econômico voltado para
explorar a atividade de investimentos em ativos virtuais, determinar o arresto
de R$46.580,53, por meio do sistema BACENJUD, de ativos financeiros em
nome dos réus.
O agravo também se volta contra decisão que
rejeitou embargos de declaração (fl. 212 do processo), não acolhendo pedido
de “bloqueio” de veículos via RENAJUD de todos os réus; pedido de
“bloqueios” dos imóveis matriculados sob os números: 25.428 do 3o CRI de
Santos, 85.611 do 2o CRI de Santos, 85.595 do 2o CRI de Santos, 96.375 do
2o CRI de Santos; 206.723 do 6o CRI de São Paulo, 222.091 do 6o CRI de São
Paulo, 222.172 do 6o CRI de São Paulo, a serem realizados via ARISP, bem
como o “bloqueio” de aeronaves, a ser realizado perante a ANAC, e “bloqueio”
de eventuais embarcações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
3
Sustenta o agravante que: a) o MM. Juiz de 1o grau
não motivou o indeferimento dos demais pedidos liminares, apesar de
reconhecer o direito do autor, ao conceder parte do pedido liminar, abarcando
todos réus; b) só o conhecimento das razões de decidir podem permitir que o
autor recorra adequadamente; c) a probabilidade do seu direito é evidente,
uma vez que as rés deixaram de cumprir sua obrigação no momento em que
não atenderam a solicitação de resgate do investimento do autor, dentro do
prazo contratualmente previsto; d) em processo semelhante foi concedida
liminar e determinados os “bloqueios”, pois já se verificou que os réus estão
dilapidando o seu patrimônio, transferindo valores e sumindo com todos os
seus bens.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi antecipada a tutela recursal.
Em observância ao art. 1019 do CPC foram
encaminhadas cartas de intimação dos agravados para resposta, tendo sido
devolvidas as cartas enviadas para BW Brasil Tecnologia Digital Ltda. e
Negociecoins Intermediação e Serviços On-line Ltda., Bruno Henrique Maida
Bilibio, Roberto Willens Ribeiro, Paulo Roberto Ramos Bilibio, com a
informação “mudou-se” (fl. 54, 57, 60, 62 do agravo), e não houve resposta dos
demais agravados.
É o relatório.
De acordo com a inicial, o autor firmou contrato com
a ré BWA Investimento Ltda., que presta serviços de intermediação de compra
e venda de criptomoedas, assim como custódia de valores por meio de
depósitos bancários operados por plataforma que é colocada à disposição dos
clientes. Disse que a ré BWA Investimentos Ltda., em conjunto com os demais
réus, sempre atuou com absoluta transparência, cumprindo suas obrigações,
em relação aos seus clientes.
Afirmou que as empresas BWA Brasil Tecnologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
4
Digital, BWA BR Serviços Digitais Ltda. e B2WEB Intermediação e Serviços
Digitais Ltda estão sediadas no mesmo endereço e o quadro societário de
todas elas é composto pelas mesmas pessoas, que são parentes. Disse que
as empresas BWA Brasil Tecnologia Digital e B2WEB Intermediação e
Serviços Digitais Ltda eram as pessoas jurídicas por meio das quais os
usuários realizavam transferências bancárias para remessa à plataforma,
conforme comprovantes de transferência que juntou com a inicial, de modo que
deve ser reconhecida a existência de grupo econômico envolvendo as três
empresas.
Por essa razão, o grupo econômico foi auto
denominado, em meados do mês de julho, “ALPEN INVESTIMENTOS”, muito
embora não seja pessoa jurídica devidamente constituída. Alega que essas
empresas são denominadas de “Exchanges”, ou seja, prestam serviços de
intermediação de compra e venda de criptomoedas, assim como custódia de
valores através de depósitos bancários operados por plataforma que é
colocada à disposição dos clientes. É através dessa plataforma que o cliente
realiza aportes, solicita resgates e acompanha toda movimentação financeira
da sua conta.
Afirma que, no final do mês de outubro e início de
novembro, passou a ter dúvidas acerca da credibilidade das rés, pois,
alegando problemas no sistema, elas deixaram de creditar os rendimentos
mensais da autora e de outros investidores, que eram pagos rigorosamente no
início de cada mês. Aduz que, desde 10.12.19, indisponibilizaram o acesso do
autor perante a plataforma e a única mensagem que recebeu é de que a
empresa iria se manifestar apenas em 15.1.19.
Afirma a necessidade da desconsideração da
personalidade jurídica das empresas BWA Brasil Tecnologia Digital, BWA BR
Serviços Digitais Ltda e B2WEB Intermediação e Serviços Digitais Ltda.,
porque há indícios de que as pessoas físicas que compõem o quadro
societário das empresas desviaram suas finalidades, já que "claramente trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
5
um grande esquema envolvendo diversas empresas e pessoas em que eram responsáveis por
receberem os pagamentos, e, com isso, justificado resta a caracterização de desconsideração
da personalidade jurídica ora requerida" (sic, fl. 10 do processo digital).
Embora o réu Paulo Roberto Ramos Bilibio não
esteja em nenhum dos contratos sociais, diz o autor que ele geriu todos os
negócios das empresas e, por isso, deve figurar no polo passivo do processo.
Nesse cenário, o autor pede a rescisão do contrato
de prestação de serviços com a consequente devolução do saldo devidamente
atualizado com os acréscimos legais.
Pediu, em tutela de urgência, que "que sejam
bloqueados via BacenJud as contas de todos os Réus; seja efetivado bloqueio de veículos via
RENAJUD de todos os Réus; seja realizado bloqueio dos imóveis já identificados, quais sejam,
aqueles matriculados sob os números: 25.428 do 3o CRI Santos; 85.611 do 2o CRI Santos;
85.595 do 2o Santos; 96.375 do 2o CRI Santos; 206.723 do 6o CRI de São Paulo; 222.091 do 6o
CRI de São Paulo; 222.172 do 6o CRI de São Paulo, a ser realizado via ARISP, bem como o
bloqueio de aeronaves a ser realizado junto a ANAC e ainda o bloqueio de eventuais
embarcações a serem realizados perante a capitanias dos portos, procedendo-se, ainda, por
cautela, a comunicação de indisponibilidade de bens via CNIB" (sic, fl. 19 do processo
digital).
Sobreveio, então, a decisão agravada.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência
pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porque os
fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
6
provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo
da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015;
assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois,
não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não
se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e
danos”. (2)
Pretende o agravante que seja ampliada a tutela de
urgência para que, além de outros bens das empresas indicadas na inicial,
sejam alcançados os bens dos sócios "abrangendo o bloqueio de veículos via
RENAJUD de todos os Réus; seja realizado bloqueio dos imóveis já identificados, quais sejam,
aqueles matriculados sob os números: 25.428 do 3o CRI Santos; 85.611 do 2o CRI Santos;
85.595 do 2o Santos; 96.375 do 2o CRI Santos; 206.723 do 6o CRI de São Paulo; 222.091 do 6o
CRI de São Paulo; 222.172 do 6o CRI de São Paulo, a ser realizado via ARISP, bem como o
bloqueio de aeronaves a ser realizado junto a ANAC e ainda o bloqueio de eventuais
embarcações a serem realizados perante a capitanias dos portos, procedendo-se, ainda, por
cautela, a comunicação de indisponibilidade de bens via CNIB" (fl. 11 do agravo).
Em caso em tudo semelhante a este, também
promovido contra os ora agravados, decidiu este Tribunal recentemente que:
"(...) Nada obstante o respeito à insurgência recursal, não há fundamento para
alterar a decisão que manteve o deferimento apenas parcial da medida liminar.
Como anotado na decisão monocrática atacada “... verifica-se que a agravada
presta serviços de intermediação na compra e venda de Criptoativos, atuando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
7
nome dos clientes junto às exchanges para negociação, com acréscimos
patrimoniais aos contratantes de acordo com os resultados das operações. Alega o
agravante que os recursos captados dos consumidores e investidos nos produtos
disponibilizados pela ré se encontram indevidamente bloqueados pelos requeridos,
razão pela qual deve ser deferida a constrição de bens e valores na forma como
requerida.
A medida foi concedida em parte para determinar o arresto de ativos em nome dos
réus via sistema BACENJUD, contudo, diante do fracasso na busca de valores,
pleiteou o autor a complementação da tutela de urgência, abrangendo o bloqueio
de todos os bens móveis e imóveis de propriedade dos réus, inclusive crédito de
titularidade de Paulo Bilibio em processo de falência em trâmite no Estado do
Paraná.
O pedido foi indeferido, sendo este o motivo da insurgência recursal.
Contudo, não há, respeitado entendimento adverso, fundamento para alterar o
convencimento do MM. Juiz de Direito.
Com efeito, pretende o agravante a concessão de antecipação de tutela, fundada
em cognição sumária, amoldando-se a hipótese, portanto, aos artigos 300 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015, que cuidam da tutela de urgência.
E a concessão da tutela de urgência, consoante dicção do artigo 300, do
CPC/2015, exige a presença de '... elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, observando-se
que a medida “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão' (§3o).
Assim, exige a norma processual, daquele que pretende ser beneficiado com a
tutela de urgência, a comprovação de elementos de informação que conduzam à
plausibilidade de suas alegações (fumus boni iuris), assim como o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação oriundo da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora), além da reversibilidade dos efeitos da medida.
Conforme lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, 'A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória' (“Novo
Código de Processo Civil Comentado”; ed. Revista dos Tribunais; pag. 312).
Em que pese não se exigir prova capaz de formar juízo de absoluta certeza, o
interessado deve trazer aos autos elementos de informação consistentes, robustos,
aptos a proporcionar ao julgador a formação de um juízo probabilidade a respeito
do direito alegado.
Na hipótese, apesar de delineadas as operações noticiadas, inclusive com
estimativa dos valores indevidamente retidos, não se mostra viável, em análise
perfunctória, a concessão da medida drástica perseguida, consubstanciada no
bloqueio da integralidade do patrimônio encontrado em nome dos agravados, na
medida em que o polo passivo é composto por sócios das empresas envolvidas no
negócio e não existe notícia nos autos de que houve desconsideração da
personalidade jurídica de tais entidades.
Além do mais, os investimentos apontados são publicamente de alto risco e a
discussão posta é de complexidade considerável, pelo que melhor será relegar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
8
matéria para apreciação oportuna e com maiores subsídios depois de instaurado
regularmente o contraditório.
Como destaca Teori Albino Zavascki, a medida de urgência necessita que os fatos
sejam certos, supondo verossimilhança quanto ao fundamento de direito, que
decorre de relativa certeza quanto à verdade dos fatos (cf. 'Antecipação de tutela e
colisão de direitos fundamentais', pág. 152). Ademais, a tutela antecipada inaudita
altera pars é medida excepcional, para situações de perigo em que a oitiva da parte
contrária possa oferecer comprometimento ao direito do demandante.
Sem os requisitos e os pressupostos necessários, nessa fase de cognição
superficial, não havia como conceder a tutela perseguida e da forma antecipada. A
convicção que ora se extrai é a mesma daquela adotada pelo MM. Juiz a quo” (fls.
388/391).
Bem se vê que, a par da argumentação expendida, o agravante não apresentou
subsídios aptos a infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno. (Agravo Interno Cível no
2028859-94.2020.8.26.0000/50000, 32a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. KIOITSI CHICUTA, julgado em 11.5.20).
Como se vê, é prematuro o pedido de arresto,
porque, pese os fatos acima narrados, ainda não foi reconhecida a
responsabilidade dos sócios administradores, o que dependerá de regular
contraditório (art. 136, CPC).
Conceder o pretendido pelo agravante implicaria
avançar todas as fases do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, sem observância do contraditório e da ampla defesa, para satisfazer,
desde já, a pretensão de responsabilizar os sócios das empresas com as quais
o autor contratou.
Além disso, com a citação dos sócios, qualquer
tentativa de dispor do patrimônio poderá ser tida como fraudulenta.
Assim, como não houve, ainda, desconsideração da
personalidade jurídica nem, portanto, foi reconhecida a responsabilidade dos
sócios pelo pagamento do débito das empresas, não há que se falar em
bloqueio prévio, pelo menos por enquanto.
Em relação às empresas a respeito das quais se
reconheceu a existência de grupo econômico na decisão agravada, BWA Brasil
Tecnologia Digital, BWA BR Serviços Digitais Ltda., B2WEB Intermediação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
9
Serviços Digitais Ltda., BLB Serviços Administrativos Ltda. e Negociecoins
Intermediação e Serviços On Line Ltda., está demonstrada a responsabilidade,
por ora, de pelo menos duas delas.
A prova documental, em princípio, demonstra a
existência de responsabilidade das agravadas BWA BR Serviços Digitais Ltda
e da Negociecoins Intermediação e Serviços On Line Ltda. pela gestão dos
investimentos do agravante, já que a primeira foi contratada para intermediar a
“compra e venda de criptoativos no mercado nacional e internacional” (sic, fl. 32 do
processo digital), enquanto que os valores para investimentos eram
depositados pelo agravante em conta bancária de titularidade da empresa
Negociecoins Intermediação e Serviços On Line Ltda. (R$3.000,00, fl. 28 do
processo digital; R$25.000,00, fl. 29 do processo digital).
Os documentos apresentados não comprovam,
contudo, a responsabilidade das empresas B2WEB Intermediação e Serviços
Digitais Ltda. (CNPJ sob no 32.719.469/0001-71) e da BLB Serviços
Administrativos Ltda. (CNPJ sob no 32.267.715/0001-00), baseando-se o autor
em decisões proferidas em outros processos, o que precisa ser melhor
verificado, já que ele pretende o arresto de bens das referidas empresas,
apesar de não haver prova de haver celebrado com elas quaisquer contratos
ou transações.
Pois bem, consta do contrato informação de que a
“Platarforma: Conjunto de funcionalidades administrativas e gerenciais, criado e mantido pela
BWA e disponível para acesso, pelo Cliente, exclusivamente pela internet, por meio do endereço
eletrônico https://www.bwabrasil.com.br” (fl. 33 do processo digital), comprovando que
o acesso dos investidores ao saldo e demais serviços atinentes aos
investimentos se dava por meio de plataforma digital.
O documento de fl. 100, em princípio, comprova a
alegação de que a plataforma utilizada para o gerenciamento do investimento
está indisponível e, considerando os inúmeros processos propostos contra os
réus, há verossimilhança das alegações no sentido de que o agravante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133168-69.2020.8.26.0000 -Voto no 30269
10
vítima de esquema financeiro para captação de valores.
Em relação à BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda.,
CNPJ sob no 27.873.394/0001-49, em recuperação judicial, conforme constou
do Agravo de Instrumento no 2199845-81.2020.8.26.2020, julgado nesta data,
"eventuais “bloqueios” e penhora de bens da recuperanda, não podem ser aqui decididas,
porque cabe ao Juízo da recuperação as decisões sobre constrição de bens e direitos".
Assim sendo, por ora e até que venham provas das
responsabilidades das demais empresas e dos sócios, defiro apenas a
pesquisa e “bloqueio” de bens em nome das empresas BWA BR Serviços
Digitais Ltda (CNPJ sob no 33.128.363/0001-66) e da Negociecoins
Intermediação e Serviços On Line Ltda (CNPJ sob no 20.692.244/0001-90).
Pelas razões expostas e para o fim referido, dou
parcial provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.